Tribunal: TJSP
Processo: 1040891-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – serviços bancários prestados de maneira defeituosa – pedido de liberação de valores da conta corrente do falecido marido da apelante por procurador devidamente constituído – recusa infundada – exigência de comparecimento pessoal da apelante – tratativas administrativas sem êxito – perturbação ao

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – serviços bancários prestados de maneira defeituosa – pedido de liberação de valores da conta corrente do falecido marido da apelante por procurador devidamente constituído – recusa infundada – exigência de comparecimento pessoal da apelante – tratativas administrativas sem êxito – perturbação ao estado de espírito da apelante que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral – fixação da indenização não no valor pleiteado pela apelante, mas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se apresenta como adequado, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – recurso parcialmente provido.